Tribunal: TJPA
Processo: 0800645-97.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800645-97.2018.8.14.0065

APELANTE: DIVINA DE FATIMA BERNARDES

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INOMINADO – ERRO MATERIAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – MÉRITO: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-O
equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal
, não se mostra
suficiente para o não conhecimento da irresignação
, uma vez
atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, co
nforme
ocorre
ra
n
o caso em questão
. Desta feita, aplicando o princípio da Instrumentalidade das Formas, recebo o recurso interposto como Apelação.

2-Do mérito propriamente dito: No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 4665647), observa-se que de fato o banco apelante inscreveu o nome da autora no órgão de proteção ao crédito por dívida que alega não ter contraído (contrato nº.
4224630527587000
)
.

3-O banco recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar que o contrato supostamente firmado com a autora, ora apelada, seria regular, a fim de justificar a inscrição. Pelo contrário, juntou instrumento (ID Nº. 4665775), que apesar de assinado, não guarda relação com o contrato, objeto da demanda e que originou a inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo o apelante comprovado sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC.

4-
Nesse contexto, o que se verifica é a equivocada inclusão do nome da apelada/autora no cadastro de restrição creditícia, implicando desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

4-
Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

5-No que tange ao
quantum
indenizatório, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$
5.000,00
(
cinco mil
reais),

atende ao
s
princípio
s
da razoabilidade
e proporcionalidade
, restando
equivalente aos demais
casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser
mantido,

mostrando-se adequado
ao dano vivenciado pela autora.

6-Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

BANCO BRADESCARD S/A

e apelada
DIVINA DE FÁTIMA BERNARDES.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO BRADESCARD
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente o pedido contido na inicial, declarando a inexistência do débito, proveniente do contrato nº.
4224630527587000,
condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (hum por cento) da data do arbitramento, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
DIVINA DE FÁTIMA BERNARDES.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que fora
surpreendida com a negativação de seu nome em decorrência de suposto débito junto ao requerido, proveniente do contrato nº 4224630527587000, no valor de R$113, 92 (cento e treze reais e noventa e dois centavos), afirmando não ter autorizado qualquer atividade financeira relativo ao negócio jurídico mencionado, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência de débito, bem como a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e, ainda, indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 4665786), que julgou procedente a ação.

Inconformado,
BANCO BRADESCARD S/A
interpôs recurso inominado (ID Nº. 4665790), aduzindo que inexiste o suposto abalo moral experimentado pela Autora e a conduta da empresa Ré, afirmando que as cobranças de tarifas constituem mero exercício regular de direito do banco Réu, não havendo qualquer infração legal ou ato ensejador de eventual abalo da imagem da requerente.

Sustenta que no caso em análise inexiste defeito na prestação do serviço, causa, que segundo o recorrente, enseja o rompimento do nexo de causalidade entre eventual dano moral e a conduta do Réu.

Alega que o autor teve prévio conhecimento das condições estabelecidas no contrato com o Réu, e se optou por aderir ao contrato - mesmo tendo a opção de procurar outra instituição financeira -, por certo manifestou inequivocamente sua vontade em cumprir com suas obrigações decorrentes desta relação jurídica contratual, devendo ser integralmente obedecida e cumprida, por força do consagrado princípio do pacta sunt servanda.

Em atenção ao princípio da eventualidade, aduz que o valor fixado a título de danos morais, se mostra exacerbado, violando os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o mesmo ser minorado.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença ora vergastada, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente, ou subsidiariamente, que o quantum indenizatório seja minorado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 4665785).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não ter interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 5753291).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie, convém esclarecer, como relatado acima, que o banco apelante, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, interpôs recurso, porém, ao invés de apresentar recurso de Apelação, interpôs um Recurso Inominado (espécie recursal exclusiva dos juizados especiais).

Nessa esteira de raciocínio, analisando detidamente os autos, verifica-se flagrante erro material, uma vez que houve apenas troca do nome atribuído ao recurso, tendo o banco recorrente atendido todos os pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação.

Assim, o equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal, não se mostra suficiente para o não conhecimento da irresignação, uma vez atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, conforme ocorrera no caso em questão.

Desta feita, aplicando o princípio da Instrumentalidade das Formas, recebo o recurso interposto como Apelação.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização. 2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial. 4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade. 5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15. 6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado. 7.
O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.
8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes. 12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente. 13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 14. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1822640 SC 2019/0181962-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO INOMINADO - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA
- AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DANO MORAL - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. -
Em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, o recurso inominado deve ser recebido como recurso de apelação, quando presentes os pressupostos de admissibilidade
- O quantum a ser fixado para a indenização competirá ao prudente arbítrio do magistrado que, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deverá estabelecer uma reparação equitativa, levando-se em conta as peculiaridades de cada caso, como a culpa do agente, a extensão do prejuízo causado e a capacidade econômica do agressor.(TJ-MG - AC: 10280120004575001 Guanhães, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 19/04/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2017)

Outrossim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de configuração de danos morais decorrente da inscrição indevida do nome da autora, ora apelada, em órgão de proteção ao crédito.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva do banco recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 4665647), observa-se que de fato o banco apelante inscreveu o nome da autora no órgão de proteção ao crédito por dívida que alega não ter contraído (contrato nº.
4224630527587000
)
.

O banco recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar que o contrato supostamente firmado com a autora, ora apelada, seria regular, a fim de justificar a inscrição. Pelo contrário, juntou instrumento (ID Nº. 4665775), que apesar de assinado, não guarda relação com o contrato, objeto da demanda e que originou a inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo o apelante comprovado sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC.

Nessa esteira de racioc
í
nio, n
ã
o se pode olvidar que a conduta do recorrente gerou danos a apelada/autora, visto que o apontamento do seu nome
é
fato evidentemente danoso, pois implica em descr
é
dito econ
ô
mico e perda da-confian
ç
a p
ú
blica, causando uma s
é
rie de transtornos na vida cotidiana.

Nesse contexto, o que se verifica
é
a equivocada inclus
ã
o do nome do apelada/autora no cadastro de restri
çã
o credit
í
cia, implicando em desabono
à
imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DEVIDAMENTE PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É de se afastar o argumento da concessionária de que não pode ser responsabilizada pelo erro em seu sistema de informações ou pela demora de eventual repasse de pagamento realizada nas agências das entidades bancárias por ela credenciadas, visto que, corroborar com tais alegações, implicaria em possibilitar a transferência do risco do empreendimento para o consumidor. 2.
A negativação indevida gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.
3. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE - APL: 4101397 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. -
Fatura devidamente paga pela autora. Falha na prestação do serviço quanto a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. - Necessidade de reparar o dano causado. Dano moral configurado. Tendo sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. - Sentença que se mantém. - Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00123010920138190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 1 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015) (grifo nosso)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância

a crit
é
rios recomendados pela doutrina e jurisprud
ê
ncia p
á
trias, tais quais: os referentes
à
situa
çã
o pessoal e ao status social, econ
ô
mico e intelectual do ofendido,
à
intensidade do constrangimento, ao porte econ
ô
mico do ofensor, ao grau de culpa e
à
gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se tamb
é
m a desestimular a pr
á
tica de novos atos il
í
citos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada n
ã
o seja t
ã
o irris
ó
ria, que nada represente; nem t
ã
o exagerada, a ponto de implicar sacrif
í
cio demasiado para o demandado ou enriquecimento il
í
cito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pelo autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que condenou as requeridas, ora apelantes, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, ora apelada, bem como declarou a inexistência do débito cobrado, além de ter condenado o banco apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É COMO VOTO.

Belém, 25/08/2021